Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONSULTA PROCESSUAL NO PJE. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE.
1. Consoante inteligência do art. 270 do Código de Processo Civil, dos art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da Portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
2. O não cumprimento de determinação de emenda, como a comprovação da contraprestação em ajustes bilaterais, essencial ao curso do processo executivo extrajudicial, nos termos do art. 787 do CPC, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo.
3. Apelação conhecida e não provida.